Tribunal: TJES
Processo: 0015054-10.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015054-10.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON DA SILVA VIEIRA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015054-10.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON DA SILVA VIEIRA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
WEVERSON DA SILVA VIEIRA DE PAULA
, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2ºA, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 100 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença, requerendo, inicialmente, o afastamento da majorante relativa à arma de fogo, eis que não teria sido apreendida, havendo, lado outro, dúvidas acerca da sua utilização.

Argumenta, também, que a pena-base não teria sido devidamente fundamentada, inexistindo razões para ser fixada acima do mínimo legal, além de desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

Por fim, aduz a ilustre Defesa que a pena merece ser atenuada em razão da incidência da primariedade e da confissão do recorrente.

Em sede de contrarrazões o órgão ministerial requer o desprovimento dos apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2762870), também pelo desprovimento do recurso ofertado.

É o relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015054-10.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON DA SILVA VIEIRA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
WEVERSON DA SILVA VIEIRA DE PAULA
, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2ºA, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 100 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença, requerendo, inicialmente, o afastamento da majorante relativa à arma de fogo, eis que não teria sido apreendida, havendo, lado outro, dúvidas acerca da sua utilização.

Argumenta, também, que a pena-base não teria sido devidamente fundamentada, inexistindo razões para ser fixada acima do mínimo legal, além de desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

Por fim, aduz a ilustre Defesa que a pena merece ser atenuada em razão da incidência da primariedade e da confissão do recorrente.

Em sede de contrarrazões o órgão ministerial requer o desprovimento dos apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2762870), também pelo desprovimento do recurso ofertado.

Pois bem.

A inicial relata, em síntese, “(...) no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 14h00min, na Rua Principal, Bairro Campo Verde, município de Viana/ES, o ora denunciado Weverson da Silva Vieira de Paula, consciente, voluntariamente, e em união de desígnios previamente ajustados com um terceiro ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda, modelo CG150 Fan ESDI, de cor vermelha, placa ODS-8073, chassi 92CKC1680DR307065 e 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J7, de propriedade da vítima Rubens Gonçalves Filho (vide Auto de Apreensão à fl. 36). Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado Weverson, juntamente com terceiro ainda não identificado, conduzia uma motocicleta, quando avistou a vítima pilotando a motocicleta Honda, modelo CG150 Fan ESDI, já mencionada, e resolveu abordá-la. Ato contínuo, utilizando uma arma de fogo, o denunciado anunciou o assalto, ordenando que Rubens entregasse seu veículo automotor, bem como o seu aparelho de telefonia celular, sendo de imediato acatado por este, tendo os indivíduos se evadido do local após a subtração (vide Boletim Unificado nº 40439135 de fls. 21/23). Relatam as peças informativas que, no dia 20 de setembro de 2019, nas proximidades do Sítio Torezani, localizado a Rua Manoel Freire de Assis, bairro Jardim Campo Grande, no município de Cariacica/ES, Policiais Militares, após avistarem os denunciados Weverson da Silva Vieira de Paula e Adyler da Silva Pacheco, a bordo de uma motocicleta, sem capacetes, em atitude suspeita, perseguiram-nos. Os indivíduos, após perceberem a presença da guarnição, começaram a empreender fuga, adentrando em um terreno. Contudo, os policiais militares lograram êxito em abordá-los. Infere-se no IP que, o veículo automotor em que se encontravam Weverson e Adyler era a motocicleta Honda, modelo CG150 Fan ESDI, de cor vermelha, placa ODS-8073, chassi 92CKC1680DR307065, com restrição de roubo. Em seguida, os policiais realizaram a revista pessoal no denunciado Adyler e localizaram 01 (um) aparelho celular Samsung A8, IMEI 355043091008095, de cor preta, com restrição de roubo, conforme BU nº 40128670, de fls. 27/29. Revelam os autos que, no mesmo terreno indicado, a Polícia Militar localizou um terceiro elemento, identificado como Rafael dos Santos Goulart, que possuía um mandado de prisão em aberto. Ato contínuo, os Policiais Militares, em buscas no local, encontraram em meio a vegetação diversas peças de outras motocicletas, quais sejam: 01 (um) banco, 01 (uma) carenagem, 01 (um) guidom e 03 (três) retrovisores. Além disso, em um terreno próximo ao citado local, também foram apreendidos 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J7 Prime, IMEI 357104094485645 e 01 (um) chassi de motocicleta nº 9C2KC1680FR225288, ambos com restrição de roubo (vide Boletins Unificados nº 39282429 e 39965435, de fls. 24/26 e 18/20, respectivamente). Assim, pelas circunstâncias apresentadas, os denunciados consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios, tinham sob sua posse objetos que sabiam ser produtos de crimes. Consta ainda que, após ser comunicada, a vítima Sr. Rubens Gonçalves Filho se dirigiu até a delegacia, prestou declaração e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado Weverson da Silva Vieira de Paula como um dos autores do crime de roubo em que foi vítima. (...)”.

A materialidade do crime de roubo descrito na denúncia se encontra consubstanciada Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 05/67, Registro de Furto/Roubo da motocicleta Honda, modelo CG150 Fan ESDI, de cor vermelha, placa ODS-8073, chassi 92CKC1680DR307065 às fls. 20, Registro de Furto/Roubo do chassi de motocicleta apreendido às fls. 22/24, Registro de Furto/Roubo do celular Samsung J7 Prime às fls. 28/30, Registro de Furto/Roubo do celular Samsung Galaxy A8 às fls. 31/33 e Auto de Apreensão às fls. 40.

A autoria, por seu turno, restou sobejamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos, notadamente os testemunhos das vítimas e demais testemunhas, além da própria confissão do réu, ora apelante.

Nesse prisma, destaca-se que o édito condenatório não foi objeto de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo ao redimensionamento da pena fixada.

No que concerne ao apenamento fixado, tem-se que não há mácula passível de correção.

É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos e sejam idoneamente fundamentadas.

Pela análise da dosimetria perpetrada pelo magistrado sentenciante é possível constatar que ao estabelecer os parâmetros para a pena-base do acusado, o fez de forma razoável e fundamentada, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Entendeu Sua Excelência que a culpabilidade do réu se mostrou exacerbada e o fez de forma embasada, afirmando que o acusado surpreendeu a vítima que retornava para sua residência, no momento do fato.

Em razão disso, fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Prosseguindo, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, reduziu a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 04 (QUATRO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, atenuou a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Incidindo a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, a pena foi aumentada em 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva em 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Estando presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), a pena foi corretamente aumentada em 1/3 (um terço), e tornada definitiva em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Conclui-se, portanto, que todas as fases dosimétricas respeitaram os parâmetros legais e estão em total sintonia com os princípios norteadores da Teoria da Pena, notadamente o da Individualização das Penas.

Acerca do afastamento da qualificadora afeta ao emprego de arma de fogo, não há como prosperar, notadamente pela afirmação categórica da vítima de que se viu refém dos acusados, que portavam arma de fogo no momento do assalto. Além do próprio depoimento do recorrente que afirmou que “simulou” estar armado, colocando a mão por baixo de sua camisa.

Contudo, é firme o entendimento na seara jurisprudencial de que a apreensão da arma é de todo dispensável para a incidência da causa de aumento em questão, sobretudo porque a vítima descreve tanto na seara policial quanto na judicial o uso do artefato na prática delitiva.

Nessa vertente, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assenta a desnecessidade da apreensão do armamento utilizado para a configuração do tipo penal de roubo circunstanciado pelo emprego de arma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. [...] (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Nesse sentido, também se manifestou o douto Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore:

No que concerne à não apreensão da arma de fogo utilizada, tal fator, por si, não impede o reconhecimento da respectiva majorante, dado que sua utilização se mostrou inconteste, especialmente pelo relato da vítima, que se disse rendida mediante grave ameaça exercida com tal instrumento, revelando, assim, a presença de tal objeto.

Acerca do requerimento defensivo de aumento da fração da atenuante da menoridade relativa e da confissão, penso que também não merece prosperar, visto que, como já descrito acima o Julgador de 1º grau fez incidir tais atenuantes de modo proporcional e razoável, sem deixar mácula na dosimetria operada .

Destarte, conheço do recurso e lhe NEGO provimento, mantendo integralmente a r.sentença de 1º grau.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – DESNECESSIDADE - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - APELO DESPROVIDO.

1. É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos e sejam idoneamente fundamentadas. Pela análise da dosimetria perpetrada pelo magistrado sentenciante é possível constatar que ao estabelecer os parâmetros para a pena-base do acusado, o fez de forma razoável e fundamentada, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

2. É firme o entendimento na seara jurisprudencial de que a apreensão da arma é de todo dispensável para a incidência da causa de aumento em questão, sobretudo porque a vítima descreve, tanto na seara policial, quanto na judicial, o uso do artefato na prática delitiva.

3. Todas as fases dosimétricas respeitaram os parâmetros legais e estão em total sintonia com os princípios norteadores da Teoria da Pena, notadamente o da Individualização das Penas.

4.
APELO DESPROVIDO

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015054-10.2019.8.08.0012 tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do E. Relator.